Tribunal: STF
Processo: ARE 1196766
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 9º, §§1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/68. DESCABIMENTO.
    - O art. 9°, §§ 1° e 3º, do DL 406/68, que cuida da base de cálculo do ISS, foi recepcionado pela CF/88.
    - Contudo, o benefício do recolhimento fixo do ISS não é estendido para toda e qualquer sociedade. Conforme entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, somente as sociedades que possuem as atividades indicadas no §3°, do art. 9º, do Decreto-Lei n° 406/1968, podem se beneficiar das alíquotas fixas, e desde que a sociedade não seja caracterizada como empresária, não possua estrutura empresarial.
    - No caso, a forma organizada de atuação global pela qual a parte apelante decidiu atuar afasta a pessoalidade dos serviços prestados por parte dos sócios que a integra, pois agrega clientes que procuram a sociedade não pela pessoalidade dos serviços por eles prestados, mas sim pela credibilidade mundial e conveniências ofertadas pela empresa.
    APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 37; e 156, § 3º, II, todos da CF. Sustenta que: 
    (i) preenche plenamente os requisitos estabelecidos no art. 9º, § 3º, do DL 406/68 para fruir do regime diferenciado de tributação; 
    (ii) a controvérsia posta nestes autos já foi apreciada por esta Corte, em caso envolvendo unidade da própria recorrente, em outro Município; 
    (iii) o acórdão recorrido julgou a lide com base em critério que não está previsto no DL 406/68; (
    iv) o acórdão recorrido não observou as condições previstas na legislação federal e refletidas na legislação municipal para enquadramento da sociedade no regime de tributação diferenciada.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    O Recorrente cumpriu o disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, pois alegou formal e fundamentadamente a existência de repercussão geral. Está, portanto, preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do novo Código de Processo Civil.
    A despeito disso, não é de ser admitido o presente recurso extraordinário.
    É que, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal,
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    […]
    Ante o exposto, NÃO ADMITO os recursos especial e extraordinário”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou o seguinte:
    “[…]
    No caso, em que pese os serviços prestados pelo recorrente – auditoria contábil – estarem elencados na lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/68, a atividade é exercida com empresarialidade, notadamente porque, além de serem prestados de forma impessoal, o profissional habilitado se coloca em segundo plano para o cliente.
    Com efeito, em que pese o longo arrazoado do apelante, os elementos carreados aos autos demonstram à saciedade que a embargante exerce a atividade com empresarialidade, a afastar, portanto, a benesse prevista no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.
    [...]
    Assim, estando a prova dos autos a demonstrar que a sociedade apelante presta serviço em caráter empresarial, impõe-se afastar a tributação privilegiada prevista no artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.”
    Dessa forma, a Corte de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático e probatório, decidiu que a parte recorrente não pode ser enquadrada como sociedade uniprofissional, afastando as disposições do art. 9º, §§ 1º e 3º, do DL 406/1968.
    Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Regime especial de tributação. Sociedades uniprofissionais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local pertinente, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.182.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. 1. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. LEI MUNICIPAL. NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 784.491-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS E ÀS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. 
    II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. Precedentes. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 817.262-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.195.418, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.166.983, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.143.497, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator